Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Veículo. Inimputabilidade não configurada. Dosimetria mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo de veículo automotor com o emprego de arma de faca (art. 157, § 2o, VII, do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em averiguar se (i) incide a teoria da actio libera in causa; e, (ii) as circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa devem ser excluídas, reduzindo-se a pena.

III. Razões de decidir

3. Adota-se a teoria da actio libera in causa em que o agente, por ser livre no momento da causa (embriaguez preordenada), pode ser responsabilizado pelo resultado, de modo que mera alegação de que o agente se encontrava embriagado ou sob o efeito de drogas não é suficiente para amparar a tese de que nele não havia dolo de praticar o núcleo do tipo penal.

4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

5. Mantém-se os maus antecedentes e a multirreincidência quando forem utilizadas condenações distintas, na primeira e na segunda fase, não alcançadas pelo respectivo período depurador.

6. A prática de roubo na presença de filho da vítima configura maior gravidade da conduta e justifica a negativação das circunstâncias do crime, com a consequente majoração da pena-base.

7. O reconhecimento da multirreincidência impõe maior censura e, apesar de a legislação penal não ter definido frações específicas para o aumento da pena nesses casos, a jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT têm entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4 (um quarto), na segunda fase da dosimetria da pena.

8. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.